Tribunal: TJSP
Processo: 1009114-59.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: José Luiz Germano
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2016-04-13

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE INCENTIVO. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. O Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei n° 8.975/94, posteriormente regulamentado pelos Decretos no 41.794/97 e no 42.955/98 passou a conter duas parcelas de vantagem pecuniária. Somente a parcela fixa deve ser incluída na base de cálculo do 13o salário e 1/3 de

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRÊMIO DE INCENTIVO. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. O Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei n° 8.975/94, posteriormente regulamentado pelos Decretos no 41.794/97 e no 42.955/98 passou a conter duas parcelas de vantagem pecuniária. Somente a parcela fixa deve ser incluída na base de cálculo do 13o salário e 1/3 de férias. Pretensão procedente em parte. Sentença parcialmente reformada.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 na ADI 4357. Impossibilidade de uso da taxa referencial (TR) como fator de correção monetária. Adoção da orientação firmada no C. STJ (REsp no 1.270.439 – PR) com base no IPCA, e juros de mora a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.